Tribunal: TJMT
Processo: 0001269-11.2018.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001269-11.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS PEREIRA SILVA - CPF: 002.295.051-63 (APELANTE), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0001269-11.2018.8.11.0051

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO E AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – LIMITE NEGATIVO DE CHEQUE ESPECIAL –
LICITUDE RECONHECIDA – ART. 373, II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pela instituição financeira requerida a origem do valor negativado, por meio da juntada do contrato firmado entre as partes, correto o ato sentencial que julgou improcedente a a
ção de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, ao reconhecer a legalidade na exigência do débito, e na posterior negativação em razão do não pagamento da dívida.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0001269-11.2018.8.11.0051

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
MARIA DAS GRACAS PEREIRA SILVA
, contra a sentença proferida nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, que

julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15 (ID nº 65584025).

Em suma, sustenta a recorrente que apesar de o requerido ter apresentado a Proposta de Abertura de Conta Corrente e Adesão a Produtos e Serviços devidamente assinada, tal fato por si só, não comprova a contratação em discussão, posto que se trata de documento produzido de forma unilateral e sem qualquer valor probatório.

Aduz que requereu prova pericial para constatar a fraude na assinatura do contrato e esta não lhe foi possibilitada.

No mais, discorre sobre os danos experimentados em razão da negativação de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito; as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à indenização por dano moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 65584031, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0001269-11.2018.8.11.0051

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, sustentando, em síntese, que ao tentar realizar compras no comércio local de sua cidade, teve seu crédito negado, em virtude de seu nome constar na lista dos órgãos de proteção ao crédito, devido ao débito no valor de R$880,97 de 01/06/2017 oriundo do saldo devedor de uma conta bancária aberta em uma das agências do requerido; que jamais teve qualquer relação jurídica com este. Pleiteou o cancelamento da citada conta bancária; o registro do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 65584001, defendendo a legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que se encontrava inadimplente quanto ao limite de seu cheque especial. Pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença (ID nº 65584025), na qual o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, razão da inconformidade da apelante.

Pois bem.

Consoante se verifica da fundamentação exposta no
decisum
, o juiz monocrático afastou a ilegalidade do apontamento e da cobrança dos valores negativados ao verificar que a requerida comprovou a regularidade na contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato devidamente assinado pela autora.

Por sua vez, a apelante sustenta que o contrato juntado nos autos pelo recorrido, por si só, não comprova a contratação em discussão, posto que se trata de documento produzido de forma unilateral e sem qualquer valor probatório.

Aduz também que requereu prova pericial para constatar a fraude na assinatura do contrato e esta não lhe foi possibilitada.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, à espécie, não há falar-se em documento produzido de forma unilateral, porquanto basta uma análise superficial da
“Proposta de Abertura de Conta Corrente e Adesão a Produtos e Serviços”
, de ID nº 65584006, para se constatar que nesta consta não só a assinatura da apelante, tal como aquela constante no documento trazido pela mesma no ID nº 65583995, bem como corretamente, todos os dados constantes deste, tais como: data de nascimento, filiação, naturalidade, registro geral, CPF.

E mais, de se destacar que, além de as assinaturas do citado contrato/proposta também serem idênticas à que a autora exarou na procuração outorgada ao seu patrono (ID nº 65583994), para comprovar a contratação o banco requerido teve a diligência de trazer para os autos as cópias dos documentos solicitados para realização do ato (contratação), quais sejam: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, declaração de Imposto de Renda e o extrato da conta corrente aberta, o qual consta inclusive depósitos/créditos a favor da autora, consoante se observa dos IDs nºs 65584006 a 65584011.

Portanto, tendo a requerida comprovado a origem do débito, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança de valores na forma pactuada, nem mesmo na posterior negativação do nome da autora em razão do não pagamento desta dívida.

Ademais, mostra-se despropositada a alegação da apelante de que requereu prova pericial para constatar a fraude na assinatura do contrato e esta não lhe foi possibilitada, posto que consta do termo de audiência constante do ID nº 65584022 que
“[...] não foi possível a conciliação [...]”
e
“[...] As partes pediram o julgamento imediato da lide”.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular:

“Em contrapartida, quando da apresentação de contestação, o Requerido afirmou a celebração do negócio jurídico válido e apresentou os documentos comprovadores.

A comparação entre os documentos apresentados pela Requerente em sua inicial e aqueles apresentados pelo Requerido guarda clara semelhança, uma vez que os dados qualificadores são idênticos - nome, data de nascimento e números dos documentos são iguais.

Aliado a isso, analisando os extratos bancários juntados pelo Requerido,
vislumbram-se valores creditados em conta corrente, a exemplo, cita-se o dia 29 de abril de 2016 o qual foram creditados, em favor da Requerente, dois depósitos, o primeiro no valor de R$ 150,00 e o segundo R$ 400,00.

A versão da Requerente, então, não se sustenta.
Ora, se a abertura da conta corrente seria mesmo objeto de fraude, correndo o risco de a qualquer momento ser bloqueada, não haveria razões para o depósito de quantias na referida conta
.

A corroborar a versão de regularidade do negócio jurídico, tem uma questão processual a impedir a procedência da demanda.

É que, embora em sua impugnação, a Requerente tenha questionado a assinatura aposta ao documento apresentado de forma genérica, a falta de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura lançada no documento leva a presunção de que teria mesmo sido realizada pela Requerente.

Aliado a isso, em audiência de cooperação, as Partes abriram mão da produção de qualquer outra prova”
.
(ID nº 65584025).

Destarte, desincumbiu-se a parte ré do seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, até porque demonstrou a licitude na cobrança dos débitos e na sua negativação, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA, ALÉM DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos morais, ao argumento de que recebeu valores indevidos em sua conta bancária referente a serviço de empréstimo não contratado, ressaltando que “jamais contratou qualquer serviço dessa instituição financeira”. 2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando na fase instrutória o contrato – Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval e Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado - firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de cópia do seu documento pessoal – RG, CPF/MT, comprovante de residência, o que somente poderia ter sido alcançado por meio de auxílio da própria Recorrente, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira, mormente porque às assinaturas dos contratos são idênticas a dos demais documentos constantes dos autos, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica. 4. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva. 5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido. ”

(TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1000524-15.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EMPRÉSTIMOS FIRMADOS ORIGINARIAMENTE COM O BANCO DO BRASIL S/A. CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA RECORRENTE. CONTRATOS JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO. POSSIBILIDADE. PERMISSIVOS DOS ARTS. 435 e 437, DO NCPC. ASSINATURAS IDÊNTICAS. ANÁLISE PERMITIDA PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. REGULARIDADE DO APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELA PARTE RECLAMANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação reclamatória ajuizada pela parte Reclamante contra a empresa Reclamada. Na petição inicial a parte Reclamante postulou reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro nos arts. 435 e 437 do CPC/15. Nesse sentido: (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

3. No caso concreto a empresa Reclamada se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento restritivo de crédito, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário da dívida objurgada decorrente da contratação de abertura de conta corrente e do serviço de financiamento de crédito, firmados entre a parte consumidora e a instituição financeira Cedente BANCO DO BRASIL S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

4. Apenas a título elucidativo, ressalta-se que a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito, segundo o art. 293 do mesmo diploma legal. Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor quanto à cessão de crédito somente geraria danos morais se o débito que culminou na negativação fosse indevido, o que não é o caso dos autos.

5. Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Reclamada agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

6. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado nos autos é idêntica àquelas apostas nos documentos juntados nos autos e especialmente a do termo de audiência conciliatória – análise permitida segundo inteligência do parágrafo único do art. 35 da Lei nº 9.099/95. Inexistência de dúvidas que as firmas referidas foram apostas pela mesma pessoa, de modo que totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica. Preliminar arguida rejeitada.

7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade de litigância de má-fé, previstas nos arts. 80, II, e 81, do Código de Processo Civil.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido. ”
(TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1000688-23.2018.8.11.0004, DR. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, julgado em 05/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020